Tribunal: TJDFT
Processo: 0736158-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO ÔNUS DO DEVEDOR.
1. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se o posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família.
2. No caso, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens do devedor, todavia o direito do credor não foi satisfeito. Também restou demonstrado que o executado tem renda certa advinda de fonte pagadora solvente (União), não havendo que se falar em violação ao mínimo existencial.
3. Incumbe ao devedor demonstrar que a penhora de seu salário teria o condão de comprometer o mínimo existencial (CPC 854 § 3o), o que não ocorreu no caso concreto, devendo, portanto, ser deferida a constrição salarial, considerado o entendimento jurisprudencial do c. STJ. Precedentes do TJDFT.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.